Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750813-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça para o agravante. O agravante afirma que não poderá suportar as custas judiciais sem que isso cause prejuízos à manutenção de sua renda, pois é de caráter alimentar. Alega que o art. 98 do Código de Processo Cível estabelece que as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que demonstrarem sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais têm direito à gratuidade da justiça, entendimento ratificado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a legislação processual cível não proíbe a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, desde que demonstrado nos autos sua impossibilidade de recolher as custas e as despesas do processo. Assegura que a sua atual situação financeira não permite arcar com os custos da prestação jurisdicional sem que isso venha a causar danos irreversíveis ao seu patrimônio. Salienta que, apesar de ter se comprometido a pagar valor alto a título de prestação mensal, isso de maneira alguma afasta a hipossuficiência. Sustenta que demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme sua declaração de hipossuficiência. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes. O cerne da controvérsia consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Importa destacar que, diversamente do que alega o agravante em suas razões recursais, o caso em exame não envolve concessão de gratuidade da justiça para pessoa jurídica, mas sim para pessoa natural. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos demonstra que o agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Colacionou extrato bancário, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e alguns prints referentes à declaração de imposto de renda. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado.[1] O agravante não comprovou quaisquer despesas que comprometam os seus recursos, tampouco demonstrou a sua renda mensal. As imagens referentes à sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) são incompletas, na medida em que apenas mostram a sua identificação, sem qualquer registro dos seus vínculos empregatícios. Os prints intitulados pelo agravante como declaração de imposto de renda são, em verdade, consulta a eventual restituição. Não correspondem, portanto, ao referido documento e não apresentam as informações direcionadas à Receita Federal. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. O agravante não logrou êxito em comprovar sua absoluta incapacidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.834.711/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.8.2021, DJe 26.8.2021.